Tribunal: TJDFT
Processo: 0741719-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO EM VAGAS PARA PCD. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CANDIDATOS. DISPENSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para inclusão de candidata aprovada em concurso público como litisconsorte passiva necessária, sob pena de indeferimento da inicial, em ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público em demanda que discute ato administrativo de exclusão de candidato das vagas destinadas às pessoas com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há previsão legal que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público em razão de eventual repercussão indireta na ordem classificatória.
4. Os candidatos possuem apenas expectativa de direito à nomeação, não havendo comunhão de direitos nem obrigações entre si, nem compartilham uma relação jurídica material única.
5. A relação jurídica em concursos públicos é estabelecida individualmente entre o ente estatal e cada candidato, sendo inviável a inclusão de terceiros no polo passivo com base em possível impacto indireto no resultado final.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.074.854/DF, Rel(a). Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 16.09.2024, p. 19.09.2024. STJ, AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel(a). Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, p. 04.08.2014. STJ, EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel(a). Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 09.10.2017. STJ, RMS 58.456/MA, Rel(a). Herman Benjamin, Segunda Turma, p. 07.08.2020.